Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. ACOLHIDA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUISITO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. PREENCHIDO. AUXÍLIO DEVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 13.859,95 em favor da parte autora a título de auxílio-transporte no período de agosto de 2017 a janeiro de 2021. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição, eis que a ação foi ajuizada em 29/11/2022, enquanto a condenação fixou o pagamento dos valores que seriam devidos desde agosto de 2017, ou seja, há mais de cinco anos. No mérito, assinala que inexiste previsão legal para o pagamento de auxílio-transporte aos servidores da carreira de execução penal que prestam serviço voluntário remunerado. De todo modo, destaca que a parte autora não preencheu o requisito legal para recebimento do auxílio-transporte, visto ser exigida a apresentação dos bilhetes, de modo que a sentença recorrida afronta os princípios da legalidade e da moralidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante a parte autora mencionar o disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32, destaca-se que na hipótese em apreço aplica-se a regra inserida no artigo 5o daquele decreto. Isso porque a parte autora formulou o requerimento para percepção do auxílio-transporte no dia 28/07/2017, sendo que já no dia 10/08/2017 a Administração Pública devolveu o requerimento para que o autor instruísse o pedido com os documentos exigidos. Todavia, o servidor permaneceu inerte, de modo que no dia 15/12/2017 foi determinado o arquivamento do processo (ID 55374728, págs. 9-21). Destaca-se que o artigo 5o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação”. Assim, considerando que o processo administrativo somente perdurou até dezembro de 2017 em face da inércia da parte autora, aplica-se a regra inserida no artigo 5o do Decreto no 20.910/32, razão pela qual não ocorreu a suspensão do curso do prazo prescricional. Portanto, diante do ajuizamento da demanda em 29/11/2022, somente é possível a cobrança de eventuais parcelas devidas a partir de 29/11/2017 face a prescrição das parcelas anteriores. Prejudicial de prescrição parcial acolhida.
IV. O argumento de que o pagamento do auxílio-transporte não é devido para servidores que prestam serviço voluntário remunerado não foi formulado na contestação. Desse modo, configura nítida inovação recursal, o que obsta o conhecimento do recurso quanto àquela tese.
V. O direito ao auxílio-transporte está previsto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal. No Distrito Federal foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais. Consoante o art. 107 da referida LC, o auxílio-transporte tem a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
VI. O art. 110 da LC 840/11 condiciona a concessão do auxílio-transporte apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, havendo presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor. Frise-se que, embora deva a Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, exigir requisitos ou condições não estabelecidos pela lei de regência do auxílio-transporte. Desse modo, uma vez preenchidos os requisitos da LC 840/11, a parte autora faz jus ao pagamento do auxílio-transporte retroativo.
VII. Todavia, deve ser ajustado o valor da condenação em decorrência da prescrição parcial. Assim, diante da tabela de cálculos ID 55373055, devem ser excluídos os valores referente aos meses de agosto a outubro de 2017. Ainda, o termo inicial para a cobrança nos autos é 29/11/2017, de modo que a parte autora somente realizou um plantão no período de 29 a 30 de novembro de 2017 (ID 55373043). Assim, e face a dedução legal de 6% dos vencimentos para o pagamento do auxílio-transporte (Artigo 108, I da Lei Complementar no 840/2011), também não há valores devidos quanto ao mês de novembro de 2017. Em consequência, deve o valor da condenação ser reduzido para R$ 12.410,77 (R$ 13.859,95 – (R$ 208,12 + 296,22 + 472,42 + 472,42)).
VIII. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para acolher a prejudicial de prescrição parcial quanto às parcelas de agosto de 2017 a 28 de novembro de 2017, bem como para reduzir o valor da condenação de R$ 13.859,95 para R$ 12.410,77 (doze mil, quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.